Tribunal: TJES
Processo: 0024788-23.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024788-23.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: ALBERSON MAS e outros (6)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CECM dos Colaboradores da CST e Empresas de Siderurgia Ltda (Coopsider em liquidação) contra acórdão que reconheceu a validade da Assembleia Geral Extraordinária e a legalidade do processo de liquidação, mas manteve a improcedência do pedido inicial de cobrança de prejuízos mediante rateio proporcional ou igualitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão é omisso ao não considerar a possibilidade de cobrança de prejuízos por rateio proporcional, conforme o art. 80, II, da Lei nº 5.764/71, e (ii) verificar se existe contradição no reconhecimento da legalidade da cobrança das dívidas e na improcedência do pedido inicial quanto ao rateio igualitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamento limitado às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A omissão alegada pela embargante não se verifica, pois o acórdão analisou adequadamente as questões sobre a validade da Assembleia e a legalidade do processo de liquidação, fundamentando a ilegalidade da deliberação sobre o rateio igualitário, em conformidade com os arts. 38, 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

A contradição alegada pela embargante não procede, uma vez que o acórdão apresenta fundamentação lógica, ao afastar a legalidade do rateio igualitário e reconhecer a soberania da Assembleia dentro dos limites da lei.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão não é cabível na via dos embargos de declaração, cuja função é integrativa e aclaradora, e não substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Omissão não se configura quando o acórdão examina todos os pontos relevantes à solução da lide, ainda que não acolha os argumentos das partes.

Contradição passível de embargos ocorre apenas quando há antinomia interna entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 5.764/71, arts. 38, 80 e 89.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 03/05/2018; STF, Tema 339 de repercussão geral.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024788-23.2009.8.08.0048

EMBARGANTE:
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA (COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO)

EMBARGADOS:
ALBERSON MAS E OUTROS

RELATORA:
DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO
contra v. Acórdão do ID
10298291
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais (ID 10641601), a embargante alegou, em síntese, que o v. acórdão é omisso, pois, embora tenha reconhecido a validade da Assembleia Geral Extraordinária e a legalidade do processo de liquidação, houve omissão em considerar a possibilidade de cobrança dos prejuízos na forma de rateio proporcional, como previsto no art. 80, inciso II, da Lei nº 5.764/71.

Quanto a isso, sustenta ainda que,, mesmo que o rateio igualitário fosse rejeitado, o acórdão deveria ter reconhecido a exigibilidade do crédito na forma proporcional, ao invés de manter a improcedência integral do pedido inicial

No tocante à contradição, aduziu que, o acórdão se contradiz ao reconhecer a legalidade do direito de cobrança das dívidas pela cooperativa, mas julga improcedente o pedido inicial com base na modalidade do rateio igualitário.

Argumenta ainda que, o acórdão interpretou de forma equivocada o art. 52, §3º, do estatuto da cooperativa, aplicando-o ao caso de liquidação, quando tal dispositivo trata apenas de balanços semestrais. Nesse ponto, defendeu que a deliberação sobre o rateio igualitário encontra amparo no art. 60 do estatuto, que rege os atos de liquidação da cooperativa

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Muito bem.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o
seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Necessário ainda enfatizar que a
omissão
diz respeito a uma situação em que o magistrado deixa de analisar algum fato de direito que deveria se manifestar, isto é, “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando
“[...] é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgEnt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Dito isso, apesar da argumentação trazida pela empresa embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido,
inexistindo omissão ou contradição
.

Quanto à alegada omissão, no que se refere à validade da Assembleia Geral Extraordinária e à legalidade do processo de liquidação, além da possibilidade de cobrança dos prejuízos na forma de rateio proporcional e igualitário, entendo que não se sustenta a alegação da parte embargante, tendo em vista que o v. Acórdão enfrentou de forma detida o ponto ventilado no apelo. Senão, vejamos:

[...] Observo que a deliberação assemblear exorbita a possibilidade autorizada pela legislação incidente à hipótese, decidindo de forma ilegal a respeito da repartição igualitária das perdas da cooperativa. Assim, a despeito da soberania da assembleia, a deliberação destoa dos limites legais, em franca dissonância aos arts. 38, 80 e 89 da Lei n. 5.764/1971
.

[...] Muito embora a recorrente defenda a aplicação equivocada da referida disposição pelo MM. Juízo a quo, razão não lhe assiste, pois ao analisar o item 3 da ata de fls.
68/73 resta evidenciado que o rateio dos prejuízos se originou exatamente dos resultados das perdas do exercício do ano anterior, registrando-se especificamente as perdas do primeiro e segundo semestre do ano de 2002, incidindo, pois, a previsão do §3º, do art. 52 supracitado.

[...]
Por todo exposto, impera-se o reconhecimento da ilegalidade da deliberação assemblear que ensejou a cobrança das perdas da Cooperativa em desfavor dos associados, devendo-se manter incólume a r. Sentença nesse particular.
[...]

Nesse sentido, friso que, como tenho decidido incessantemente em casos como este, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

Nesse sentido, é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 339 sob a sistemática da repercussão geral.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Segunda Turma, J. 19/08/2014, DJe. 26/08/2014.

Já em relação à contradição alegada, entendo que o v. acórdão não está maculado de contradição, visto que, ao contrário do que a embargante afirma, a decisão é coerente em sua fundamentação e dispositivo, deixando pormenorizada a questão devolvida acerca do rateio proporcional.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18.02.2025

Voto: Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º do CPC.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 18.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.